Tribunal: TJDFT
Processo: 0719970-61.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0719970-61.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LEANDRO SILVA ALMEIDA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Diante da inércia do apelante após sua intimação editalícia, quanto a necessidade de nomeação de novo patrono, remetam-se os autos à Defensoria Pública para que requeira o que entender de direito. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator